Tribunal: TJPA
Processo: 0808963-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808963-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEVALDO COSTA SILVA, MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENICIO SILVA

AGRAVADO: OSCAR HIGINO GOMES, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0808963-65.2021.814.0000

EMBARGANTE:
GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 13513422

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREVISÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0808963-65.2021.814.0000

EMBARGANTE:
GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 13513422

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA
interpuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 13755802) em face do acórdão vinculado ao ID nº
13513422 que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, nos seguintes termos:

“(...) verifico que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

(...)”

Em suas razões a embargante pontua a existência de omissão e contradição relativos à diversos
atos normativos do Código de Processo Civil
,
as quais ficam mais evidente quando se nota que esse E. Tribunal Paraense não abordou se a decisão combatida se subsume aos termos dos artigos 9º e 10 do CPC, ou seja, sem a comunicação prévia para as partes.

Aduz que o acórdão embargado não trouxe argumento e/ou fundamento legal que sirva de permissivo, para que a juntada de novos documentos implique, automaticamente, no retroceder da caminhada processual para deferir uma prova pericial que teve a sua realização anteriormente negada.

Destaca que o caso concreto versa sobre erro médico, ato que decorre de uma conduta (ação ou omissão) de um profissional da saúde no exercício de sua atividade, que pode ter ocasionado dano ao paciente, por imprudência, negligência ou mesmo imperícia, situações estas todas, diga-se de passagem, já submetidas ao crivo e julgamento do próprio Conselho Regional de Medicina (CRM/PA).

Destaca a necessidade de esclarecimento relativo ao fato de que a opinião de um único médico (aquele que será responsável por assinar o laudo da perícia autorizada pelo acórdão embargado) possuirá mais legitimidade técnica e qualitativa na sua análise do que aquela praticada por todo o Colegiado do CRM/PA.

Ressalta ainda ser imprescindível a manifestação expressa acerca do alegado nos presentes embargos de declaração, bem como sobre o motivo deles não importarem na aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, que venha a permitir o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Requer, a final, o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios.

Em sede de contrarrazões (ID nº 14178073) o embargado defende a inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, pugnando, assim, pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão ou contradição que ensejadora de reforma na espécie, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que a parte embargante se insurge contra o julgamento que negou provimento ao recurso de agravo de interno, para manter a decisão monocrática pela qual não se conheceu do recurso de agravo de instrumento tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)
No
decisum
recorrido este relator firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos recorrentes mostra-se inadmissível em razão da decisão agravada não estar prevista rol do art. 1.015 do CPC, bem como não ficou demostrado a hipótese da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ, aplicável somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

As razões do agravo interno em nada contribuem para que a decisão monocrática seja reformada (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, em que pese
o
decisum
tenha
enfrentado e decididas,
de maneira integral e com ampla fundamentação, toda a controvérsia suscitada pelas partes, o embargante remanesce rediscutindo a mesma matéria ventilada quando da interposição do agravo de instrumento.

A tentativa de rediscussão, em verdade, decorre do fato de que, por decisão monocrática (ID nº 8300069), não se conheceu do agravo de instrumento considerando que o debate trazido pelo embargante, versando sobre produção de prova pericial, não se amolda às hipóteses previstas no rol inserto no art. 1.015 do CPC/15, tampouco à exegese firmada no tema 988 pelo Eg. STJ.

Dessa feita, imperioso se faz reforçar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa, contraditória ou que incorre em equívoco material com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Dessa feita, impende observar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim,
não sendo o caso de existência de omissão ou contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Em razão do desprovimento do recurso, fixo os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte embargada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando não se estar diante de causa de alta complexidade.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 28/11/2023